Tribunal: STF
Processo: ARE 1475103
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANULOU ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO DE NOMEAÇÃO DE UM PRÉDIO PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL 6.454/1977. ATRIBUIÇÃO NOME DE PESSOA VIVA A BEM PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Ação popular - Caso em que foi dado nome de ex-prefeito, ainda vivo, a escola municipal - Inadmissibilidade - Lei Federal que expressamente prevê a impossibilidade da prática - Recurso provido.” (Doc. 10, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, o Município da Estância de Atibaia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, 18, 30, 102, inciso I, alínea a, e 125, § 2º, da Constituição da República. Narra que “trata-se de uma ação popular, onde o autor ataca a Lei Municipal que autoriza a denominação de prédio público com nome de pessoa viva” (Doc. 14, p. 3). Alega que “a respeitável decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo constante dos acórdãos n. Registro: 2022.0000595233 (fls. 175 a 179), violou o processo constitucional para a declaração de inconstitucionalidade de leis, uma vez que, por meio de ação popular, declarou inconstitucional uma lei municipal” (Doc. 14, p. 5). Salienta que a “referida lei é de 1977, ou seja, promulgada sob os agouros do regime militar, antes de promulgada a Constituição Federal de 1988, a qual trouxe, em seus artigos 1º, 18 e 30, o princípio federativo e a autonomia municipal” (Doc. 14, p. 7).  Sustenta que “a denominação de prédios públicos municipais é de competência do Poder Público Municipal e não Federal (artigos 1º, 18 e 30 da Constituição Federal)” (Doc. 14, p. 7). Chama atenção para o fato de que “a Lei Federal n. 6454/77 não se aplica ao presente caso, sendo que, respeitavelmente, ela aplica-se apenas aos bens pertencentes à União, cabendo aos municípios legislar sobre a nomenclatura de seus bens” (Doc. 14, p. 7). Afirma que “foi correta a decisão de primeira instância que havia julgado extinta a presente ação pela inadequação da via eleita, acolhendo a matéria de ordem pública – ausência de interesse de agir” (Doc. 14, p. 8). Reforça que “o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido com fundamento em lei n. 6454/77, a qual não se aplica mais ao caso após a promulgação da Constituição Federal, afinal, a partir da promulgação da Carta Magna, deve ser respeitada a autonomia do município, principalmente em atos como a denominação de prédios públicos” (Doc. 14, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que seja reformado o venerando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantendo-se, assim, a sentença de primeiro grau, que extinguiu a ação sem a resolução do mérito pela inadequação da via eleita pelo autor” (Doc. 14, p. 9).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24). Irresignado, o Município da Estância de Atibaia interpôs o presente agravo (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou:



    “Tem razão o Ministério Público. Não é o caso de extinção do feito, por falta de interesse adequação, pois o que se visa é a anulação do ato concreto de nomeação de um prédio público com o nome de ex-prefeito, político que ainda está vivo. 



    Mas é desnecessário o julgamento pelo Órgão Especial deste Tribunal para decretação da inconstitucionalidade da referida lei. O ato revestido de lei afronta a Lei 6454/77: 



    Art. 1º É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. 



    Sendo ilegal o ato, não pode produzir efeitos e fica anulado, conforme solicitado na inicial. Da mesma forma, os efeitos eventualmente ocorridos devem ser afastados, apurando-se em liquidação os gastos que ele gerou, que devem ser suportados pelos requeridos, que também ficam condenados às custas do processo e honorários de 10% sobre o valor da condenação.” (Doc. 10, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, neste caso específico, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na ilegalidade do ato concreto de nomeação de um bem público.



    Assevere-se também que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que proíbe o uso de nomes de pessoas vivas para denominar bens e logradouros públicos. 



    Essa prática é considerada contrária a princípios constitucionais, especialmente os da moralidade e da impessoalidade, conforme estabelecido no artigo 37, caput, da Constituição da República. 



    Nesse sentido foi a decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.091.879, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018, que cita trecho do voto do Ministro Eros Grau no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 307, in litteris:



      “O inciso V do artigo 20 da CE veda ao Estado e aos Municípios atribuir nome de pessoa viva viva a avenida, praça, rua, logradouro, ponte, reservatório de água, viaduto, praça de esporte, biblioteca, hospital, maternidade, edifício público, auditórios, cidades e salas de aula. 



    Não me parece inconstitucional. 



    O preceito visa a impedir o culto e a promoção pessoal de pessoas vivas, tenham ou não passagem pela Administração. Cabe ressaltar, que proibição similar é estipulada, no âmbito federal, pela Lei nº 6.454/77.” (DJ de 1º/07/2009, destaquei)



    Deveras, ao nomear um bem público com o nome de uma pessoa viva, a unidade federativa não apenas compromete o patrimônio público, promovendo a promoção pessoal de um indivíduo, o que não é a finalidade dos bens do Estado, mas também viola os princípios da moralidade e da impessoalidade.



    Esse entendimento foi devidamente ratificado nos seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. DENOMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE NOME DE PESSOA VIVA MAIOR DE 65 ANOS. VEDAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário 1.042.221-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/12/2018, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Decreto municipal que atribuiu nome de pessoa viva a bem público. Violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Questão constitucional passível de fiscalização em abstrato. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.423.581-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/06/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ESTADUAL QUE ATRIBUIU NOME DE PESSOA VIVA A BEM PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL PASSÍVEL DE FISCALIZAÇÃO EM ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.492.557-AgR, de que fui relator, Plenário, DJe de 13/05/2025, destaquei)



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei estadual que atribuiu nome de pessoa viva a bem público. Violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Questão constitucional passível de fiscalização em abstrato. 4. Negado seguimento ao recurso extraordinário.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.495.470, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 11/09/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA. NOME DE PESSOA VIVA. VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de utilização de nome de pessoa viva para a denominação de bens públicos, por evidenciar contrariedade a princípios constitucionais, em especial aos da moralidade administrativa e da impessoalidade, consignados no art. 37, caput, da Constituição Federal.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório.



    III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso.



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.480.834-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, DJe de 20/10/2025, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente